Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737442-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIAN LOPES PORTO, FRANCISCO IVO PORTO, NATHALIA VERAS RODRIGUES DE MEDEIROS, RENATO DANIEL LOPES DOS SANTOS IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA, ISADORA ROSA GONZAGA, ADRIANO MARTINS RIBEIRO CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado por advogados particulares em favor de CRISTIAN LOPES PORTO, FRANCISO IVO PORTO, NATHALIA VERAS RODRIGUES DE MEDEIROS e RENATO DANIEL LOPES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 0711091-76.2025.8.07.0009, sob o fundamento de que não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de justa causa que autorize o trancamento do Inquérito Policial n. 0714192-42.2025.8.07.0003 pela via do Habeas Corpus (ID 75858243). Narram os impetrantes, em síntese, que a referida investigação teve origem na Ocorrência Policial no 16.851/2024-15a DP, registrada em 30 de dezembro de 2024 pelo preposto da empresa ATACADÃO DIA A DIA S.A., noticiando suposto estelionato cometido pelos pacientes no período de 2023 a dezembro de 2024, culminando com a apreensão de diversos bens de titularidade legítima das pessoas investigadas. Sustentam que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal decorrente da manutenção do Inquérito Policial no 409/2025, tendo em vista a posterior apresentação de retratação pela suposta vítima, empresa Atacadão Dia a Dia S.A., que declarou expressamente o desinteresse na persecução penal, requerendo o arquivamento do feito. Alegam a ausência de justa causa, a atipicidade das condutas investigadas e a inexistência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade da investigação, que teria se convertido em verdadeira fishing expedition. Requerem, liminarmente, a restituição dos bens apreendidos dos pacientes, e, no mérito, a concessão da ordem, reconhecendo-se a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade capaz de fundamentar a instauração do Inquérito Policial, determinando-se o seu trancamento. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus em exame não pode ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, os impetrantes formularam o presente writ com o fim de impugnar sentença proferida em habeas corpus (autos n. 0711091-76.2025.8.07.0009), pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que denegou a ordem requerida. No entanto, pela leitura dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que a via eleita não se presta à finalidade de reforma de sentença denegatória de ordem de habeas corpus. Ao que se denota, a presente impetração foi manejada em nítida substituição ao recurso em sentido estrito, consoante prevê o artigo 581, X, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; É cediço que o presente remédio constitucional não pode servir como sucedâneo de recurso, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Ademais, não se constata ilegalidade flagrante, a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto não verificada violação à liberdade de ir e vir dos pacientes, de forma direta ou indireta. A propósito, a mais balizada doutrina leciona: O remédio constitucional do habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a própria liberdade de locomoção física. Assim, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Destarte, caso a pretensão do impetrante não esteja relacionada à tutela da liberdade de locomoção, faltará interesse de agir por inadequação do pedido, acarretando o não conhecimento do habeas corpus. (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. atual. e ampl. Salvador: Jus Podivm, 2020. p. 1.854) Aliás, também não é cabível a análise de ofício da presente impetração, sem que haja ilegalidade patente ou abuso de poder na decisão impetrada. Veja-se que o indeferimento da pretensão está fundamentado no fato de que a retratação da representação não implica, por si só, o trancamento do inquérito, especialmente quando se trata de crime de ação penal pública incondicionada, como é o caso dos autos. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o trancamento da investigação criminal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. No caso concreto, embora os impetrantes sustentem a inexistência de justa causa, verifica-se que a autoridade policial ainda está em fase de apuração dos fatos, havendo diligências em curso. Portanto, não se tratando de ato judicial flagrantemente ilegal, desautorizado o manejo do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E ESTUPRO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO DELEGADO DE POLÍCIA. HABEAS CORPUS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. ATO JUDICIAL SUJEITO À REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS DE PROVA AINDA EM FASE INCIPIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. ATAS NOTARIAIS REFERENTES A MENSAGENS DE WHATSAPP. SUPOSTO ÁLIBI DO PACIENTE. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, devendo ser prestigiado o sistema recursal para combater o ato ora apontado como coator. Na hipótese, há previsão expressa na lei do cabimento do recurso em sentido estrito contra despacho, decisão ou sentença que concede ou denega habeas corpus. 2. O trancamento do inquérito policial nesta via é medida extrema, somente admitida quando evidenciado, de plano, sem análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente do total descabimento da peça investigativa. 3. A via eleita também não comporta valoração dos elementos de prova que estão sendo colhidos pela autoridade policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. 4. A prorrogação do inquérito não decorre de desídia estatal, mas, sim, da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1842556, 0704338-67.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Nesse passo, a irresignação dos impetrantes quanto à sentença prolatada deve ser formulada por meio do instrumento processual adequado, não sendo possível impugnar a matéria através da via eleita. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Em tempo, retifique-se a autuação, a fim de constar como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora